Tribunal: TJDFT
Processo: 0707579-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707579-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORGANIZACAO HOSPITALAR BRASILIA SA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face de decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença que maneja a agravada – Organização Hospitalar Brasília S/A – em desfavor do agravante, determinara a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração dos cálculos correspondentes ao crédito exequendo, mediante aplicação da Taxa Selic desde 27/02/2018, data da cobrança dos tributos objeto da controvérsia na fase de conhecimento, considerando a natureza tributária da base de cálculo sobre a qual foram fixados os honorários sucumbenciais almejados no executivo, consoante a evolução jurisprudencial que culminara na tese firmada no Tema Repetitivo 199 do Superior Tribunal de Justiça. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, e, alfim, a definitiva reforma da decisão guerreada, de modo que incida sobre a dívida consolidada correção monetária segundo os parâmetros fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal[2]. Como estofo da pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, a subsistência de equívoco nos critérios de atualização da dívida executada, ao fazer incidir a taxa Selic ao débito almejado, porquanto o débito ostenta natureza de honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, fixados com base no valor da causa. Invocara o decisum emanado do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 1.464.374. Acentuara, nessa linha, ser devida a adoção do índice IPCA-E até a data de 08/12/2021, a partir de quando correta a adoção da Taxa Selic, de acordo com a Emenda Constitucional no 113/2021, ressaltando que os juros compõem a formação da referida taxa, defluindo desse quadro excesso de execução decorrente da fórmula equivocada no cômputo de juros de mora e atualização monetária sobre a obrigação exequenda num montante equivalente a R$ 18.769,02 (dezoito mil, setecentos e sessenta e nove reais e dois centavos). O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face de decisão[3] que, no curso do cumprimento de sentença que maneja a agravada – Organização Hospitalar Brasília S/A – em desfavor do agravante, determinara a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração dos cálculos correspondentes ao crédito exequendo, mediante aplicação da Taxa Selic desde 27/02/2018, data da cobrança dos tributos objeto da controvérsia na fase de conhecimento, considerando a natureza tributária da base de cálculo sobre a qual foram fixados os honorários sucumbenciais almejados no executivo, consoante a evolução jurisprudencial que culminara na tese firmada no Tema Repetitivo 199 do C. Superior Tribunal de Justiça. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, que seja redimensionado o critério de incremento do débito perseguido, com modulação do marco inicial de incidência do consectário da mora, com a adoção do índice IPCA-E até o advento da EC no 113/2021 e, a partir de então, apenas da Taxa Selic. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se subsiste ilegalidade na adoção da Taxa Selic como indexador para atualização da base de cálculo de apuração do débito exequendo, referente a honorários de sucumbência, perquirindo-se se viável sua incidência antes do advento da EC no 113/2021. Consignadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a apreciar a pretensão liminar postulada. Pontuadas essas premissas, ressaltando-se a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação coligida aos fólios da ação principal, a pretensão antecipatória que deduzira, no molde em que fora reclamada, ressoa guarnecida de suporte, ao menos em parte, precisamente sobre o marco inicial da incidência da correção monetária. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da escorreita fórmula de atualização monetária do crédito executado, pertinente a honorários advocatícios pela Fazenda Pública, precisamente no tocante à incidência da taxa Selic sobre o valor da causa, base de cálculo dos honorários sucumbenciais, incidente desde o vencimento do débito fiscal (27/02/2018). Alinhada base de cálculo atualizada fora manejada para apuração dos honorários advocatícios de sucumbência, isto é, 10% em relação ao débito de IPTU e 15% do débito de TLP (objeto de majoração na ocasião do julgamento em recurso de apelação), montante ao qual se fez incidir correção monetária desde o ajuizamento da ação, em 09/07/2021, adotando-se, de acordo com o juízo primevo, a Taxa Selic, e, fixados esses parâmetros, determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum devido. Reprisados esses fatos processuais, como forma de melhor delinear o alcance das questões prefaciais, insta rememorar que o título exequendo derivara da ação anulatória de débito tributário manejada por Organização Hospitalar Brasília S/A (processo no 0704485-44.2021.8.07.0018). Naquela ação, almejara a agravada o reconhecimento de nulidade do débito tributário de R$ 122.918,38 (cento e vinte e dois mil, novecentos e oito reais e trinta e oito centavos), referente ao IPTU perseguido pela Fazenda Pública e R$ 141.217,36 (cento e quarenta e um mil, duzentos e dezessete reais e trinta e seis centavos), referente ao TLP. A ação aviada por intermédio dos patronos que titularizam o crédito exequendo, lograra êxito parcial no requesto, defronte o reconhecimento de perda superveniente do objeto relativo ao pedido de anulação da cobrança referente ao IPTU e provimento parcial da postulação, a fim de declarar a nulidade do débito fiscal, condenando-se a Fazenda Pública, alfim, em honorários advocatícios equivalente a (i) “10% (dez por cento) sobre o valor do débito referente ao IPTU do exercício de 2017, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC”[4]; e (ii) “a 15% (quinze por cento), do valor cobrado a título de TLP/2017, devidamente atualizado, observado, se necessário, o tarifamento estabelecido pelo §3o de aludido dispositivo, quando os honorários ficarão limitados a cada faixa de incidência no percentual máximo.” [5], majorados, estes últimos, em razão da sucumbência recursal. Do contexto historiográfico traçado, afere-se que, em relação ao marco inicial de incidência dos consectários da mora, ressoa impassível que as alegações formuladas pelo agravante estão revestidas, ao menos em análise sumária, de lastro legal. É que o termo a quo para incidência de atualização monetária do crédito exequendo, datado da cobrança do débito controvertido, conforme veiculado pelo exequente e adotado pela decisão vergastada, ignora o fixado no título exequendo, pois reporta expressamente que a verba honorária fôra fixada com base no valor da causa, devidamente atualizado. Essa demarcação decorre do fato de que a verba honorária fora arbitrada sobre o valor da causa, e, portanto, a base de cálculo deve ser atualizada a partir do ajuizamento da ação, como forma de preservação da sua identidade no tempo. Exegese diversa, a par de ignorar o disposto no título, implicaria fixação de verba sem atualidade no tempo. Incidindo e fixada a verba honorária com base de incidência sobre o valor da causa, a base de cálculo, por imperativo derivado da natureza da correção monetária, deve ser atualizada desde o aviamento da ação, pois quando fixado o valor atribuído à causa. Esse entendimento, aliás, encontra-se há muito estratificado na jurisprudência, sendo objeto até mesmo de enunciado sumular editado pela Corte Superior de Justiça, verbis: “Súmula 14. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.” Aludido enunciado continua sendo prestigiado em uníssono pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. É o que se afere dos arestos adiante ementados, verbis: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO DESTA CORTE. SÚMULA 14/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Volpe Camargo Advogados Associados S/S, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, insurgindo-se contra o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora fixados pelo juízo a quo, por ocasião da homologação do acordo firmado entre as partes. Pugna, nas razões do recurso, que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da data da celebração do acordo. III. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, mantendo a data do arbitramento como termo inicial da correção monetária, consignando que "o fato de estes honorários (sucumbenciais) - que ora se discute - terem sido fixados em percentual, por si só, não pode ser indicativo obrigatório de que a correção monetária deva incidir desde a data em que o valor do acordo estava definido, pois, conforme asseverado, o acordo se dera em uma época e a liquidez do valor destes honorários se dera muitos anos após. (...) Por isso que neste caso deve ser mantido o entendimento do juiz no sentido de que a regra de início da correção monetária deve partir da data do arbitramento do valor certo, e não quando o débito principal foi definido". IV. Quanto ao critério de correção monetária do valor da causa, utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, cumpre esclarecer que, na forma da jurisprudência desta Corte - aplicável, mutatis mutandis, ao caso -, tendo sido fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, incide a correção a partir da propositura da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte (Súmula 14/STJ). Nesse sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/06/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.639.252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/09/2017; AgRg no AREsp 2.909/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014. No caso, o Tribunal de origem manteve a decisão que determinou que a correção monetária incida a partir do arbitramento dos honorários advocatícios. Portanto, estando o acórdão em desconformidade com o entendimento desta Corte, merece ele reparo, no ponto, a fim de que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja corrigida monetariamente a partir da data da celebração do acordo. V. Por outro lado, em relação aos juros de mora, não merece amparo a tese da parte agravante. De fato, na forma da jurisprudência, "os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (STJ, AgInt no REsp 1.326.731/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 16/12/2019). VI. Agravo interno parcialmente provido, apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir da data da celebração do acordo, nos termos da Súmula 14/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.617.589/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.) – Sem grifos no original “PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 14/STJ. 1. O Tribunal de origem manifestou-se de maneira fundamentada, esclarecendo por que aplicou o entendimento estabelecido na Súmula 14/STJ, não estendeu os benefícios da assistência judiciária aos ônus sucumbenciais, bem como sobre o valor de honorários arbitrados na sentença que julgou os embargos à execução. 2. Os honorários foram determinados em 15% sobre o valor da causa, sendo assim, a correção monetária deve incidir a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14/STJ. Precedentes. 3. O beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção da condenação nas verbas de sucumbência. A lei assegura-lhe apenas a suspensão do pagamento pelo prazo de cinco anos se persistir a situação de pobreza. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp n. 1.216.526/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 14/4/2011.) Lado outro, quanto aos parâmetros de correção do crédito exequendo e de juros de mora, o objeto do recurso cinge-se a dirimir o índice aplicado durante o interregno representado pelo aviamento da ação declaratória e o advento da EC no 113/2021, a partir de quando ao crédito deverá ser agregado apenas com a taxa Selic, porquanto a inovação constitucional tem eficácia e aplicação imediata, mas sem efeitos retroativos, fato, inclusive, reconhecido pela Fazenda Pública, estabelecendo que deverá incidir sobre o montante já corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora até então incidentes. Essa resolução, diversamente o apreendido pelo agravante, ressoa escorreita. Confira-se, por pertinente, o artigo 3o da EC no 113/2021, litteris: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Quanto ao ponto trazido a reexame, impende destacar que, conforme a decisão vergastada, a lide primitiva traduzira-se em ação declaratória de nulidade de débito tributário, cuja fase de conhecimento já se encerrara, defluindo desse contexto que os valores devidos detêm essência tributária, implicando, por consectário, a adoção do critério de correção monetária exclusivamente a Taxa Selic, com esteio no Tema Repetitivo no 905 do STJ. É o que se extrai, a propósito, do trecho do provimento guerreado, verbis: “Compulsando os autos, observa-se que houve duas condenações, a primeira no valor de 10% (dez por cento) sobre o débito do IPTU referente ao exercício de 2017, e a segunda também no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado a título de TLP, estes majorados na segunda instância para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor cobrado a título de TLP/2017. Pois bem. Fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a atualização monetária deve incidir desde o ajuizamento da ação (Súmula 14/STJ) e os juros de mora a partir da data da citação na execução ou intimação no cumprimento de sentença. No caso, observa-se que a base de cálculo corresponde ao valor dos tributos, a qual deve ser devidamente atualizada, conforme sua natureza jurídica. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se em favor do particular o mesmo parâmetro para correção utilizado pela Fazenda Pública na cobrança de tributo pago em atraso. (...) Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (REsp 1.495.146/MG 2014/0275922-0. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Data de Julgamento: 22/2/2018. DJe: 2/3/2018). No mesmo sentido, a tese firmada no Tema Repetitivo 199: ‘A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais’. (...) Em 1/6/2018, a Lei Complementar Distrital n. 943/2018 entrou em vigor e alterou o art. 2o do ato normativo acima mencionado, que passou a ter a seguinte redação: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento for efetuado até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. § 1o Finalizado em dia não útil o prazo de 30 dias a que se refere o caput, a multa de mora de 5% é aplicada até o primeiro dia útil subsequente. § 2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. § 3o Na falta da taxa SELIC, os juros de mora são calculados nos termos da legislação aplicável aos tributos federais. § 4o Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação. Sublinhe-se que, após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Assim, conclui-se que o valor dos honorários advocatícios deve ser apurado mediante a aplicação da taxa SELIC desde 27/02/2018, considerando, ainda, os percentuais fixados no título judicial exequendo e o valor nominal indicado aos IDs 211330012 e 211330016, sobre os quais as partes não divergem.” Destarte, ponderada a natureza da obrigação principal exequenda – natureza tributária –, sobeja inexorável que a fórmula de atualização monetária fixada pela decisão guerreada afigura-se em consonância com o preceituado nos precedentes vinculantes das cortes superiores, não merecendo, portanto, reparos. Como cediço, a Suprema Corte a afetara para julgamento sob a forma de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux. Aludido recurso fora resolvido pela Suprema Corte, que, na sessão de julgamento realizada no dia 20/9/2017, sob a identificação de Tema de Repercussão Geral no 810, cuja decisão fora publicada em 20/11/2017, firmara 2 (duas) teses a respeito do índice de correção monetária e dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública. É o que se afere da ementa que sumariara o julgado e as teses firmadas: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) – grifos nossos. A primeira tese afirmara a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei no 11.960/09, na parte em que dispõe sobre os juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública nas obrigações de natureza tributária, estabelecendo que devem ser aplicados os mesmos juros de mora aplicáveis aos créditos tributários de titularidade da Fazenda Pública. A segunda tese mantivera a constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.490/1997 no que se refere aos juros moratórios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, em obrigações que não ostentam natureza tributária, que ficaram preservados em conformidade com o índice de remuneração da caderneta de poupança. De outro lado, a terceira tese, referente ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública, considerara como inconstitucional a utilização da Taxa Referencial – TR para recompor a perda inflacionária. Nesse sentido, houvera pronunciamento de que é inconstitucional a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança como forma de atualizar o débito da Fazenda Pública no período compreendido entre a imputação de responsabilidade à Administração Pública, com o trânsito em julgado da decisão condenatória na fase de conhecimento e a expedição do requisitório, por ser esse índice inadequado para recompor a perda do poder aquisitivo da moeda ocasionado pela inflação. Deve ser destacado que, conquanto tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte que disciplinara a correção monetária, não fixara o julgado a fórmula da atualização a ser aplicada, notadamente o indexador monetário a ser manejado. Destarte, restara em aberto a questão acerca da correção monetária dos débitos da fazenda pública oriundos de condenação judicial, tendo em vista que a redação original do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, incluída pela Medida Provisória de 2.180-35 de 24 de agosto de 2001, com a modulação havida, passara a cuidar apenas dos juros moratórios incidentes sobre obrigações não tributárias. Nesse descortino e diante da tese firmada pela Suprema Corte no RE 870.947-SE, o Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos, no âmbito do julgamento do REsp 1.495.146/MG, ocorrido em sessão realizada no dia 22/02/2018, cuja decisão fora publicada em 02/03/2018, fixara a fórmula de atualização monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, nos seguintes termos, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (destaquei) (REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – grifos nossos. Consoante se extrai da ementa trasladada, foram fixadas fórmulas de correção das obrigações imputadas à Fazenda Pública de acordo com a natureza da obrigação e observância do tempo que germinara. No tocante às condenações judiciais de natureza tributária, como no caso, o Superior Tribunal de Justiça fixara o seguinte: “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Aludido entendimento, ademais, fora cristalizado no enunciado sumular 523 editado pela Corte Superior, o qual encerra o seguinte conteúdo: Súmula 523 - “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Verifica-se, assim, que a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a resolução adotada pelo Supremo Tribunal Federal, não fora observada. Deve ser registrado que a norma distrital individualizada pelos agravantes – LC no 943/2018 – estabelece a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária e taxa de juros moratórios incidentes sobre os créditos tributários de competência do Distrito Federal, confira-se: “Lei Complementar no 943/2018 Altera as Leis Complementares no 435, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a atualização dos valores que especifica; no 833, de 27 de maio de 2011, que dispõe sobre o parcelamento dos créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal e dá outras providências; e no 52, de 23 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a compensação de créditos líquidos e certos devidos pelo Distrito Federal, suas autarquias e fundações com créditos tributários de competência do Distrito Federal e dá outras providências (...) Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento for efetuado até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. § 1o Finalizado em dia não útil o prazo de 30 dias a que se refere o caput, a multa de mora de 5% é aplicada até o primeiro dia útil subsequente. § 2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. § 3o Na falta da taxa SELIC, os juros de mora são calculados nos termos da legislação aplicável aos tributos federais. § 4o Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação.” – grifos nossos.” Consignados esses parâmetros, ressoa impassível de controvérsia que a fórmula fixada pela decisão guerreada, neste ponto, ressoa hígida. Cumpre rememorar que, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices, nos exatos termos que proferido pela decisão hostilizada. Outrossim, deve ser registrado que a taxa Selic já engloba juros moratórios e correção monetária, de modo que a parte exequente não experimentará prejuízo. Com efeito, a taxa Selic – instituída através da Resolução n° 1.124/86, do Conselho Monetário Nacional, e definida pelo artigo 2o, § 1o, da Circular Bacen n.o 2.900, de 24 de junho de 1999, como “a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para títulos federais” – corresponde a um indexador composto, por cuja aplicação obtém-se, a um só tempo, a atualização monetária do crédito a corrigir e os juros de mora a acrescer-lhe. Daí que, diante da sua natureza de juros e correção monetária, a taxa Selic, quando incidente, exclui a aplicação de qualquer outro índice de iguais efeitos. Sobreleva pontuar que a utilização da taxa Selic na hipótese se justifica, inclusive pelo princípio da isonomia. É que, de conformidade com as Leis Distritais Complementares no 435/2001 e no 943/2018, os débitos tributários dos contribuintes locais são incrementados pela taxa Selic, donde não seria isonômico que, no momento em que a Fazenda Pública local tivesse que repetir ao contribuinte alguma quantia, não utilizasse a taxa Selic no cálculo do valor a ser devolvido. Frise-se que a taxa Selic traduz índice que abrange juros moratórios e correção monetária, de modo que a expressão do crédito assegurado à agravada encontra-se preservada, vedada a cumulação do indexador com juros. Deve ser assinalado, por pertinente, que, conforme o entendimento firmado pela Suprema Corte, a fórmula de correção do débito imposto à Fazenda Pública deve observar o estabelecido sobre a desconformidade da legislação que cuidara da matéria, não obstando a aplicação das decisões vinculantes a subsistência de disposição diversa sobre a matéria inserta no correlato título judicial. Dessarte, diante da plausibilidade do direito vindicado especificamente em relação ao marco inicial do consectário da mora, é o caso de agregação de efeito suspensivo ao recurso, de forma parcial, nos termos da fundamentação alinhavada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agregando ao agravo o efeito suspensivo almejado, suspendo a decisão agravada na parte em que determinara o encaminhamento dos autos à contadoria até o julgamento desse recurso de molde a ser prevenida a prática de atos que podem ressoar desguarnecidos de utilidade. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 222897292 dos autos principais (fls. 54/55). [2] - Agravo ID 69359460 (fls. 3/7). [3] - Decisão de ID 222897292 dos autos principais (fls. 54/55). [4] - Sentença ID 116562172 (fls. 128/129). [5] - Acórdão ID 176235586 (fls. 262/278).